Tribunal: TJDFT
Processo: 0731203-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. NO BOJO DA “OPERAÇÃO NOTA FRIA” QUE INVESTIGA A PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O FISCO DISTRITAL. INTERESSE PROCESSUAL NA APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do disposto no art. 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
2. No caso dos autos, consta que o veículo, além de estar na posse do investigado por ocasião de sua fuga, era utilizado por funcionários de uma das empresas investigadas no bojo da “Operação Nota Fria”, que, segundo as investigações, atuava como um dos escritórios de contabilidade à frente de estrutura criminosa voltada a fraudar o fisco do Distrito Federal. Desse modo, deve ser mantida a decisão que indeferiu pedido de restituição do bem, uma vez que ainda pode trazer elementos úteis à instrução criminal.
3. Recurso conhecido e desprovido.